Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728059-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR CUNHA VENANCIO DOS SANTOS AGRAVADO: ALYNE CRISTTINE BESERRA DA CUNHA, ANTONIO SOARES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILAMAR CUNHA VENANCIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra os agravados (processo n° 0711889-76.2021.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Em síntese, cuida-se, na origem, de ação reivindicatória em que a autora, ora agravante, alega ser a legítima proprietária do imóvel localizado na QR 106, Conjunto 02, Lote 08 – Samambaia/DF, razão pela qual pretende reaver o bem. Em suas razões recursais (ID 28668701), sustenta que: 1) adquiriu os direitos sobre o imóvel em 23/08/1996 e que sempre exerceu os poderes inerentes à propriedade sobre o bem; 2) seu filho Thiago se casou com a agravada, de modo que a recorrente, por mera liberalidade, permitiu que o casal residisse no imóvel durante a constância da união; 3) após a efetiva separação do casal em 07/11/2018, permitiu que a agravada permanecesse temporariamente no imóvel até que ela encontrasse outra moradia; 4) apesar de ter notificado a recorrida em 13/05/2021 para desocupar o bem, ela se nega a deixar o imóvel. Defende, finalmente, que a documentação apresentada revelaria a probabilidade do direito, ao passo que a mera ocupação indevida do imóvel demonstraria o risco de dano. Portanto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o imóvel seja imediatamente restituído à agravante. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não há elementos suficientes, neste instante processual, para aferir a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano. Na esteira do entendimento do juízo a quo, “considerando que não há contrato escrito acerca da relação jurídica anteriormente estabelecida entre as partes, deverá a questão ser submetida ao devido contraditório”. Com efeito, não obstante a relevância dos argumentos apresentados, observa-se que a análise da pretensão autoral demanda a formação de contraditório e posterior dilação probatória, a fim de que se possa verificar os termos do ajuste de moradia realizado anteriormente entre as partes. Ademais, não se observa o perigo de dano na hipótese, já que não constam dos autos quaisquer elementos que indiquem a iminência de abandono ou dilapidação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator